Tribunal: CARF
Processo: 10480.720022/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720022/2020-40
ACÓRDÃO
3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2019
CRÉDITOS. GLOSAS. CABIMENTO.
Cabíveis as glosas de créditos, indevidamente contabilizados pela empresa,
quando, por sua natureza, de peças e partes, materiais de consumo,
lubrificantes e combustíveis, não configurem matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem, impossibilitando ressarcimentos
do tributo pago pelo adquirente, para fins de compensação com o IPI
devido nas saídas de produtos por ela industrializados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas de
créditos referentes a carburantes e eletrodos de grafita.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se crédito constituído para a cobrança de Imposto sobre Produto
Industrializado – IPI e seus acréscimos moratórios, relativo às competências 01/2018 a 03/2019.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL

O procedimento fiscal para verificação da apuração dos valores dos débitos de IPI e
assim colacionou em seu Termo de Verificação Fiscal:
 Glosa 1 – material de consumo, peças e partes de máquinas, elencados às
fls. 40/314 e 324/430, que, por sua natureza, não geram direito a crédito
de IPI;
 Glosa 2 – combustíveis/lubrificantes (CFOP 1653 e 2653), especificados às
fls. 316/321, que, por se destinarem à manutenção de máquinas, não
geram créditos de IPI.
 Em virtude das supracitadas glosas, o fisco reconstituiu a escrita contábil
de apuração de IPI, deduzindo os créditos supracitados, reputados
indevidos, para apurar o imposto em questão, conforme fl. 433
2. IMPUGNAÇÃO
A empresa alega resumidamente que:
 Ocorreu pagamento parcial da autuação;
 Nulidade do Auto;
 Ter direito ao Creditamento em função do legislador ordinário não poder
limitar regra constitucional;
 Critica Pareceres da Receita Federal;
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
3
 Descreve seu processo produtivo, com alegação que “partes, peças e
materiais, glosados pelo fisco, são, na verdade, materiais intermediários
do processo produtivo da defendente”
 Requer isonomia com decisão do processo no 11065.720816/2017-71;
 Requer perícia /diligência técnica

3. ACÓRDÃO DRJ

A DRJ apreciou a e julgou improcedente, tendo lavrado a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2019
CRÉDITOS. GLOSAS. CABIMENTO.
Cabíveis as glosas de créditos, indevidamente contabilizados pela empresa,
quando, por sua natureza, de peças e partes, materiais de consumo, lubrificantes
e combustíveis, não configurem matéria prima, produto intermediário ou material
de embalagem, impossibilitando ressarcimentos do tributo pago pelo adquirente,
para fins de compensação com o IPI devido nas saídas de produtos por ela
industrializados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sinteticamente
alega: Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sinteticamente alega:
 Nulidade do Auto de Infração por ausência de comprovação dos fatos
alegados e fundamentação genérica;
 Alega que a Fiscalização fundamentou o Auto de Infração apenas em
informações das Notas Fiscais sem conhecer o processo produtivo,
efetuando de forma superficial, sem qualquer expertise, levando a
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
4
nulidade do Lançamento que tem por base meras presunções, com glosas
absolutamente descabidas e sem motivação;
 Nulidade do Acórdão da decisão de piso, por cerceamento de defesa, pelo
indeferimento do pedido de perícia técnica;
 Questiona aplicação do Parecer Normativo RFB no 3/2018

No Mérito elenca;
 Discorre sobre o conceito de insumos no IPI, citando jurisprudência e
julgados do CARF;
 Discorre sobre as atividades da empresa, com apresentação de seu
processo produtivo, como Aciaria, Laminação e Trefilaria, por meio de
fluxogramas, fls. 031-043 do RV;
 Detalha a utilização em seu processo produtivo dos materiais glosados
pela Fiscalização, citando exemplos como Bico Corte, Cabos de Aço,
Carburante – Coque de Petróleo, Eletrodos Grafita, Gaxeta, Guia de
Laminação, Sensor/Ponta/Ponteira e outros itens , fls. 43 – 109 do RV;
 Apresenta seu entendimento que as despesas com aquisição de graxa,
desengraxante e lubrificantes como créditos ressarcíveis;
 Não apresenta detalhamento dos demais materiais glosados, apenas
elencando para manutenção do crédito;
 Discorre como o calor afeta os materiais glosados, produzindo o desgaste
nos produtos intermediários;
 Cita casos de decisões favoráveis;
 Acosta laudo do IPT para corroborar o creditamento almejado;
 Pede Prova Pericial, com indicação de assistente técnico;
 Brada pela aplicação do princípio in dubio pro contribuinte artigo 112 do
CTN, com afastamento das glosas anteriores à publicação do Parecer
Normativo RFB no 3/2018.

É o relatório.

VOTO
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
5
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES
Neste ponto adoto parcialmente análise das Nulidades suscitadas pela Recorrente,
na descrição do voto da DRJ.

1. Alegação de Nulidade do Auto de Infração por ausência de comprovação dos
fatos alegados e fundamentação genérica e cerceamento de defesa
Neste ponto a decisão de piso pontua:
 A impugnante assinala cerceamento de defesa pelo fato de o fiscal sequer
haver inspecionado suas instalações, baseando-se apenas nas Notas
Fiscais, sem comprovar expertise na área de siderurgia, sem
fundamentação legal ou prova dos fatos alegados.
 De notar-se que a auditoria fiscal da RFB tem sua competência fixada pela
Lei no 11.457/2007, que não exige formação específica ou expertise na
área de siderurgia para a constituição de crédito contra a empresa em
questão.
 Outrossim, é plenamente admissível auditar as aquisições de materiais e
saídas de produtos da empresa e, com base nos documentos
inspecionados e na legislação de regência da matéria, verificar se há
lastros nos créditos de IPI registrados em sua contabilidade, bem como
aferir os respectivos débitos do mencionado tributo.
 A inspeção física é apenas um dos elementos de que dispõe a autoridade
fiscal para esclarecer eventuais dúvidas no processo produtivo da empresa
inspecionada, estando sua realização inteiramente a critério do fisco, que
definirá sua oportunidade e conveniência para o andamento dos trabalhos
de auditoria, não configurando direito potestativo do autuado, nem sua
ausência traduz nulidade do crédito constituído, mesmo porque lastreado
em documentos contábeis e fiscais da empresa, não se tratando, assim, de
mera presunção, como quer fazer crer a impugnante.
 Também, a acusação de fundamentação genérica não prospera. Consta
no AI em questão, os respectivos enquadramentos legais da exigência (fls.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
6
3, 4 e 12), além dos ressaltados no relatório fiscal (fls. 22/38),
possibilitando, assim, a ampla defesa do sujeito passivo.
 Além disto, o fisco constituiu o presente AI, para a exigência unicamente
do IPI e seus acréscimos, elencando, às fls. 40/321, as NF respectivas em
que identificou os bens adquiridos pela empresa e seus respectivos
valores, sendo despicienda a juntada das mesmas aos autos, dado que se
trata de documentos de posse do contribuinte, de modo que não houve
qualquer violação ao art. 9o do Decreto no 70.235/721.
 De mesma sorte, não vislumbramos violação ao art. 142 do CTN2, porque,
como assinalado no relatório fiscal (fls. 22/39), o tributo devido havia sido
declarado pelo próprio sujeito passivo em sua contabilidade (fatos
geradores), porém, reduzidos por créditos sem lastros, ora glosados(matéria tributável), cujos valores foram devidamente
identificados pelo fisco (fl. 3 e 7), aplicando-se a penalidade respectiva
pela indevida redução do tributo (fl. 11). Também, devidamente
identificado o sujeito passivo
Assim , não vislumbro nenhuma ofensa que leve a nulidade do Auto de Infração
2. Alegação quanto aplicação do Parecer Normativo RFB no 3/2018;
A Recorrente questiona aplicação do Parecer Normativo RFB no 3/2018, com
alegação que os materiais glosados não foram analisados com o detalhamento necessário em
relação ao processo produtivo.
Inicialmente destaque-se que o citado Parecer é vinculante junto a Receita Federal.
Verifica-se de posição de Acórdão CSRF no 9303-009.690, de 17/10/2019 sobre o
item combatido:
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO
PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no
Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos
Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
7
Entendeu a Fiscalização que alguns itens glosados estavam dentro do conceito
citado, divergindo a Recorrente desse enquadramento.
Assim, não se trata de nulidade e sim entendimento diverso se os itens glosados
seriam insumos ou partes e peças.
Há de se ressaltar que o citado Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito
da Receita Federal e sendo assim, o entendimento esposado no referido PN COSIT/RFB no 3/2018,
atualmente prevalente , vincula as decisões das Unidades e das Delegacias de Julgamento desde
sua publicação.
Tal análise deve se dar no âmbito de mérito, não se amoldando em preliminares.

3. Alegação do Indeferimento do Pedido de Perícia pela DRJ
A decisão de Piso elenca nesse ponto:
 A perícia é elemento probatório, cuja deliberação depende exclusivamente
do julgador em aferir a necessidade, oportunidade e conveniência de
parecer técnico especializado para dirimir dúvidas nas matérias sob sua
apreciação.
 No caso em apreço, a prova pericial requestada mostra-se despicienda,
porque procrastinatória, dado que, na ocasião de sua impugnação,
poderia o contribuinte carrear ao feito documentos probatórios de suas
assertivas, não restando caracterizada a efetiva necessidade de prova
pericial para o deslinde das questões ora em mesa.

Além do mais, a Súmula CARF no 163, Vinculante, discorre:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
8

Como se depreende do julgado de primeira instância, a Turma não entendeu
necessária eventual perícia para elucidar a convicção para formação do Acórdão
Assim, não vislumbro também eventual Nulidade no item suscitado.

Por estes motivos é de afastar as preliminares de nulidade arguidas.

III – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar se os materiais glosados se enquadravam na
Legislação de IPI, formando o Saldo Credor almejado pela Recorrente.
Inicialmente as Perdcomp ́s abaixo foram auditadas e, no entender da Fiscalização,
não teriam direito ao Ressarcimento de IPI em função das glosas descritas.
Em função de tal procedimento as dcomp ́s foram não homologadas e após o prazo
previsto os respectivos débitos inscritos em Dívida Ativa da União.

PERDCOMP
PROCESSO PER
COBRANÇA
TRIMESTRE
CRÉDITO
27582.21246.241018.1.1.01-2802
16682.903.422/2019-
65
13884.900.032/2020-
11
1o Trim./2018
04642.42695.241018.1.1.01-2221
16682.903.423/2019-
18
13884-900.031/2020-
68
2o Trim./2018
28950.21817.241018.1.1.01-7978
16682.903.424/2019-
54
16682-900.109/2020-
17
3o Trim./2018
17371.26047.160119.1.1.01-8920
16682.903.425/2019-
07
16682-900.110/2020-
33
4o Trim./2018
17616.53961.170419.1.1.01-5732
16682.903.426/2019-
43
16682-900.111/2020-
88
1o Trim./2019
Não constam informações de eventuais Manifestações de Inconformidade e
Recursos Administrativos dos citados Pedidos de Ressarcimento.
Em virtude das supracitadas glosas, o fisco reconstituiu a escrita contábil de
apuração de IPI, deduzindo os créditos supracitados, reputados indevidos, para apurar o imposto
em questão, culminando no presente Auto de Infração.
Ocorreu, contudo, evento que poderia afetar diretamente o julgamento aqui
discorrido.
Foram acostados nos autos as seguintes informações:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL No 5017540-98.2023.4.02.5101/RJ
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
9
EMBARGANTE: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
EMBARGADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Por parte da Recorrente
Deferimento por parte da Justiça Federal de produção de prova pericial na
modalidade contábil requerida pela parte embargante
Por parte da PGFN
Solicitação de quesitos periciais junto a Receita Federal dos processos:

PROCESSO
ASSUNTO
10480.720022/2020-40
Presente Auto de Infração
13884 900031/2020-68
Perdcomp
16682.900110/2020-33
Perdcomp
16682.900109/2020-17
Perdcomp
16682.900111/2020-88
Perdcomp
13884.900032/2020-11
Perdcomp
De tal modo que, a desconstituir à cobrança, a Embargante aduziu
1. nulidade das CDAs, já que o arcabouço jurídico
e os fatos originários da dívida exigida nestes
autos ainda está sob debate na esfera
administrativa,
nos
autos
do
PA
10480.720022/2020-40;
2. o excesso de execução, em razão do
pagamento parcial do valor exigido nos autos
do PA 10480.720022/2020-40
3. a legitimidade dos créditos de IPI, ante a
essencialidade dos itens glosados no processo
produtivo da empresa, os quais são utilizados
por um período inferior a 12 meses.


Para além disso, posteriormente, demonstrou-se a possibilidade da
discussão da compensação pela via eleita.

A produção de prova pericial, neste contexto, se faz necessária para
comprovar o direito ao crédito, mediante a verificação da essencialidade
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
10
de cada item glosado no processo de industrialização do aço, bem como a
vida útil dos materiais, de modo a enquadrá-los no conceito de insumo.

in casu, a perícia terá como escopo fornecer os elementos técnicos
necessários, com vistas a dirimir a questão atinente ao efetivo consumo e
desgaste dos itens glosados, no processo produtivo da Embargante, para
efeito de creditamento do IPI.

Portanto, somente por meio de perícia técnica será possível verificar o
enquadramento dos itens glosados como insumos, dadas as
peculiaridades da atividade da Embargante, conforme esclarecido por
Expert nos autos do Processo 5003043-15.2019.4.04.7122, em que a
GERDAU figura como parte
Como se observa nos dispositivos elencados, existem indícios que as glosas
efetuadas pela Fiscalização, que resultaram no indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento de IPI
e na não homologação das Dcomp ́s atreladas em função na inexistência de Saldo Credor por
trimestre, implicando na apuração de débitos que culminaram na reconstituição da escrita
contábil e lavratura do Auto de Infração presente estariam sendo também discutidas na Justiça.
Tal evento poderia implicar na Concomitância entre o processo Administrativo e
Judicial, nos termos da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto inicialmente cogitou-se por parte deste Conselheiro propor
diligência junto a Unidade da Receita Federal para que ela procedesse a busca de documentos que
elucidasse tal evento.
Ocorre que durante a sessão do Colegiado a empresa conseguiu acostar a Petição
Inicial e, considerando a complexidade foi solicitado pedido de vista para melhor compreensão.
Assim, retornando a pauta foi constatado que o presente processo, embora tenham
as mesmas partes e causa de pedir nada indicou que a Justiça decidisse por sobrestamento ou
cancelamento do presente ou a concomitância.
Dessarte, mister se faz continuar analise do Recurso Voluntário.
Em síntese a Recorrente alega:
 Repise-se, portanto, que não há dúvidas de que todos os materiais
empregados no processo de industrialização da RECORRENTE geram o
direito ao crédito do IPI incidente na sua aquisição, sob pena de violação
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
11
ao princípio da não-cumulatividade, à segurança jurídica e ao princípio da
legalidade cerrada.
 Para comprovar tal ponto, a RECORRENTE reafirma que os itens objetos
de malfada glosa têm função e correlação direta com o produto novo,
além de restar patente que sofrem acelerado desgaste, em função das
atividades que exercem no processo de produção, atividade estas
essenciais ao processo.
 Ademais, o tempo que tais produtos levam para serem consumidos e se
desgastarem integralmente no processo de produção, varia entre
consumo imediato(uma corrida de ação), 7 (sete) dias, 20 (vinte) dias, 2
(dois) a, no máximo, 11 (onze) meses de vida útil, ao final da qual perde
suas características físico-químicas originais, tornando-se, pois, inservíveis
para a atividade original para a qual foram empregados em tão curto
espaço de tempo.
O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Para melhor interpretação do conceito de insumo é necessário apresentar o
relatório, a ementa e o julgamento do REsp no 1.075.508-SC (2008/0153290-5)
"RECURSO ESPECIAL No 1.075.508 - SC (2008/0153290-5)
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO
E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp
886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
12
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes
são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. (grifo acrescido)4.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
VOTO
(...).................................................................................................
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a título de
IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo
fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem fisicamente o produto final nem se
desgastarem por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no processo
produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento.
A legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na
produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem
produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no
processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com
contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização(consigne-se que a inicial não veio acompanhada de descrição
do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
13
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com o
IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o), como
quer a autora.
Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer bem adquirido pela empresa
daria direito ao creditamento, o que é incompatível com o princípio da
não-cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias etapas de
produção." (grifos acrescidos)Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial
608.181/SC, destaquei que:
"Trata-se de recurso especial interposto por Fábio Perini S/A Indústria e Comércio de
Máquinas, com fulcro na alínea "a", do permissivo constitucional, com o intuito de ver
reformado acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
negou provimento à apelação da empresa ora recorrente, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
'TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BENS DE USO E
CONSUMO.
DIREITO DE CREDITAMENTO.
O aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto final
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização, não havendo, assim, permissão legal
à utilização de crédito do IPI oriundo da aquisição de bens de uso e consumo, tais como
fitas, roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
Apelação desprovida.'
Opostos embargos de declaração pela empresa, restaram os mesmos acolhidos para fins
de prequestionamento dos artigos 5o, 150, I, da Constituição Federal de 1988, 97 e 100, I,
do CTN.
Nas razões do especial, sustenta a recorrente que o acórdão hostilizado contrariou o
disposto no art. 49, do CTN, uma vez que 'a vedação expressa em se creditar do IPI pago
na aquisição de materiais de uso e consumo, contida no Parecer 65, acabou por malferir o
preceito tributário da não-cumulatividade...' .
Alega ainda que a referida proibição de creditamento viola o disposto no art. 97, do CTN,
posto que não houve lei majorando o tributo.
Às fls. 117/130 consta recurso extraordinário do ora recorrente.
Apresentadas contra-razões às fls. 133/135, no sentido de que, 'no que tange ao
creditamento pela aquisição de bens destinados a integrar o ativo fixo, a hipótese é
vedada pelo art. 147, inciso I, in fine, do atual Regulamento do IPI (Decreto no 2.637/98)'.
O recurso recebeu crivo positivo na instância de origem.
O e. Ministro Teori Albino Zavascki negou provimento ao recurso especial, por entender
que, 'no caso concreto, o Tribunal de origem considerou que os bens de uso e consumo
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
14
sofreram apenas desgaste indireto no processo produtivo', inexistindo, assim, direito ao
creditamento do IPI pago na sua aquisição.
Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.
Primeiramente, impende transcrever excerto do voto-condutor que delineou o contexto
fático-probatório constante dos autos:
'A controvérsia centra-se no direito ao creditamento de IPI na aquisição de bens de uso e
consumo que sofrem desgaste indireto no processo de industrialização.
O IPI é um imposto não cumulativo, por expressa disposição constitucional, o que implica
dizer que deve ser compensado o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (CF/88, art. 153, §3o, II).
A questão é saber se cabe algum creditamento para ser abatido do IPI devido sobre o
produto industrial no caso de bens de uso e consumo que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta (física ou química), sofrem
desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
Com respeito à questão, dispõe o art. 147, inciso I, do RIPI(Decreto 2.637/98) que os
estabelecimentos industriais poderão creditar-se do IPI relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindose, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
Assim, o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
Portanto, não há como reconhecer o direito ao creditamento de IPI dos bens de
uso e consumo que sofrem apenas desgaste indireto no processo produtivo, tais
como fitas, roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
Dessarte, a impossibilidade de creditamento do IPI referente a produtos
intermediários que se exaurem gradualmente durante o processo produtivo,
agregando-se apenas indiretamente ao produto final, não viola o princípio da
não-cumulatividade do IPI.'
No recurso especial, a empresa alega que 'os materiais de uso e consumo, dentre
eles fitas, roldanas, produtos químicos, etc,, não se integram ao produto final,
mas agregam-se a ele em razão do custo de produção, integrando o produto
final'. Segundo a ora recorrente, inexiste expressa vedação constitucional ao
creditamento do IPI referente a entrada de bens no ativo imobilizado da empresa.
Aduz que deve ser creditado o valor do IPI efetivamente pago na aquisição dos
materiais de uso e consumo incorporados financeiramente aos produtos finais.
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82(Regulamento do IPI),
aplicável, in casu, assim dispunha:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
15
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos,
num mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de
1966, art. 49).
(...)
' 'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não
se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito
Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos" do IPI,
conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos empregados
no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei n°
4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindose, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles ue, embora não
se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais bens e insumos, designados
genericamente como matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
são inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na fabricação de
produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e oxigênio, utilizados em
solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio, carbonatos, cianetos, sais, cloretos,
sulfatos e outras substâncias empregadas na formação de banhos para cromagem e
niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso, carvão ativo e ativado e placas
filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e que se utilizam ao término de cada etapa
do processo industrial; soda cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem de
garrafas; lixas para polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial:
bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica,
'terra tipo Lisboa', óxido de ferro, silicato de sódio alcalino e outros produtos que se
consomem nas areias de moldagem, bem como placas refratárias para canais de
lingoteiras, materiais esses empregados em processos de fundição de peças de metal,
quando se inutilizam ao término de cada etapa do processo industrial' Ainda consoante
esse Parecer Normativo, não geram crédito:
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
16
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza:
lima, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos, etc.' O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a
toda evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros,
desde que participem e sejam consumidos no processo de industrialização.
Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do
tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais:
materiais refratários consumidos no processo industrial, de maneira lenta mas integrando
o novo produto, e não compondo o ativo fixo;
­ sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos;
- máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para emprego
na industrialização em geral;
- lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do ativo fixo e que sofram
alterações em função da ação exercida sobre os produtos em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas;
­ produtos adquiridos de pessoas físicas por empresa produtora; ­ óleo diesel e energia
elétrica (vide também a MP n° 2.202- 2/2001, art. 1°, inc. I, adiante transcrito).
Hugo de Brito Machado, comentando sobre a não cumulatividade do IPI, ao definir os
insumos que dão direito a créditos, assim asseverou:
'Objetivando superar dificuldades de interpretação, o Regulamento do IPI estabeleceu que
entre as matérias-primas e produtos intermediários cuja entrada enseja o crédito do
imposto, estão 'aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente' (art. 82, item I),
Ficou, assim, afastado o rigor do sistema de crédito físico. O direito ao crédito já não
depende de integração física do insumo ao produto. Basta que a matéria-prima ou
produto intermediário tenha sido consumido no processo de industrialização, e não se
exige que o tenha sido imediata e integralmente, como ocorria em face de legislação
anterior.' (grifo nosso)
Nessas condições, geram 'créditos básicos' as incidências do IPI sobre bens (excluídos os
compreendidos no ativo permanente) e insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), adquiridos e consumidos no processo
industrial.
Já os não-tributados (com imunidade, isenção, não-incidência - 'N. T.' - e alíquota zero),
embora omitidos no citado Parecer Normativo, implicam 'créditos presumidos', tudo em
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
17
homenagem ao princípio constitucional da não-cumulatividade desse imposto.' (págs.
15/17)Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da aquisição
de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se vislumbrando a ofensa aos
dispositivos legais apontados
Neste sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:
'TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
CREDITAMENTO DO IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do fenômeno
da não cumulatividade e da substituição tributária.
II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se falar
em crédito no caso em exame.
III - 'A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos
que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso do
processo de industrialização, de forma imediata e integral.'(REsp no 30.398/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 07/03/1994).
IV ­ Recurso especial improvido. (RESP 500076/PR; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de
15.03.2004)'
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO - IPI - AQUISIÇÃO
DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO E BENS DE
PRODUÇÃO CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - CRÉDITO -
COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49 DO CTN - IMPOSSIBLIDADE DE
CREDITAMENTO DE BENS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE - ART. 147 DO DECRETO
N. 2.637/98 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 108, I, DO CTN - ARTS. 66
DA LEI N. 8.383/91 E 73 E 74 DA LEI N. 9.420/96 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - NON
REFORMATIO IN PEJUS - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI (art.
147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do ativo
permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do processo de
industrialização.
Aplicam-se os mesmos fundamentos, dessarte, para o não conhecimento do recurso pela
letra "c". (grifo nosso)
Recurso especial do contribuinte não conhecido." (RESP 497187/SC, Rel. Min Franciulli
Netto, DJ de 08.09.2003)Com essas considerações, ACOMPANHO o relator para negar
provimento ao recurso especial." Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim
como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
18
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das Turmas de
Direito Público:
"TRIBUTÁRIO - IPI - CREDITAMENTO - PRODUTO ADQUIRIDO E UTILIZADO DE FORMA
IMEDIATA E INTEGRALMENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no os produtos intermediários,
matérias-primas e embalagens adquiridos pela empresa destinem-se à fabricação do
produto final.
2. No caso em análise, merece reparo a decisão do Tribunal de origem que deferiu a
apropriação de créditos de IPI decorrentes da aquisição de bens que não se consomem
imediata e integralmente no processo produtivo.
Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009)"IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
CREDITAMENTO DO IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO ATIVO
PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do fenômeno
da não cumulatividade e da substituição tributária.
II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se falar
em crédito no caso em exame. Precedentes: AgRg no Ag no 940.241/PR, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJ de 28/03/08; REsp no 886.249/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 15/10/07 e REsp no
608.181/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 27/03/06.
III – Agravo regimental improvido.” (AgRg no Resp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008)"TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO.
DECRETO 2.637/98. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 49, DO
CTN.
NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
19
1. É vedada a utilização de créditos do IPI, oriundos da aquisição de bens que integram o
ativo permanente da empresa ou de insumos cujo desgaste não ocorra de forma imediata
e integral durante o processo de industrialização, consoante a ratio essendi do artigo 147,
inciso I, do Regulamento do IPI (Decreto no 2.637/98), que estabelecia que, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluíam-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente".
2. In casu, pretende a recorrente o creditamento de IPI relativo à aquisição de bens de uso
e consumo, tais como material de expediente, uniformes e alimentação, conservação e
manutenção, bens duráveis de pequeno valor etc, além das máquinas e equipamentos que
serão incorporados ao seu ativo permanente, que, segundo incontroversa inferência da
instância ordinária, apesar de não integrarem fisicamente o produto final, nem se
desgastarem por ação direta (física ou química), sofrem desgaste indireto no processo
produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
3. Precedentes desta Corte: REsp 608181 / SC, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJ de 27/03/2006; RESP 500076/PR, Relator Ministro Francisco
Falcão, DJ de 15.03.2004; RESP 497187/SC, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de
08.09.2003).
4. Recurso especial desprovido." (REsp 886.249/SC, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007)"TRIBUTÁRIO.
IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
AO CRÉDITO.
1. "A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos
que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso do
processo de industrialização, de forma imediata e integral".
(RESP 30.938/PR, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP
500.076/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004).
2. No caso dos autos, ficou assentado que os bens de uso e consumo sofreram desgaste
indireto no processo produtivo, não sendo cabível o creditamento do IPI pago na sua
aquisição.
3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006)
"RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - ALÍNEAS "A" E "C" - IPI - AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO - CRÉDITO -
COMPENSAÇÃO - ART. 166 DO CTN - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COTEJADOS.
(...)Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI (art.
147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do ativo
permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do processo de
industrialização.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
20
(...)" (REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Uma vez tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do
artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à
Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção, aos Tribunais Regionais
Federais, com fins de cumprimento do disposto no § 7o, do artigo 543-C, do Codex
Processual (arts. 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008).

Resumidamente assim pode-se elencar:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008 DJe 29.09.2008; REsp
886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes
são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
21
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Destaque-se que o relator do caso, Ministro Luis Fux, ressaltou em seu voto que a
legislação do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico, concluindo que “o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste
de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e
que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.”
Portanto, conforme entendimento exarado pelo STJ, os itens de maquinário
considerados produtos intermediários poderão dar direito a créditos de IPI caso sofram desgaste
imediato e integral durante o processo de industrialização, independentemente de passar a
integrar o produto em industrialização ou mesmo que venha a ter contato físico direito ou
indireto. Ressalvando-se, por fim, que o produto (parte ou peça de maquinário) não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.

No âmbito do CARF a Súmula no 242, de seguimento obrigatório no contencioso
administrativo assim apresentou:
SÚMULA CARF No 242
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.
Acórdãos Precedentes: 9303-003.507, 9303-015.688, 9303-015.187, 9303-
014.186, 9303-006.958, 9303-009.690.

As Ementas dos Acórdão Precedentes, alicerces para a Súmula assim são
delineadas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 IPI.
CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL, TAMPOUCO
CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO NO PROCESSO
DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
22
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo (Acórdão no 9303-015.187 de
16/05/2024)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata
o artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno (Acórdão CARF no 9303-
014.186, de 19/07/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA
E
MANUTENÇÃO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
ENQUADRADOS NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO
E MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos
industrializados pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos de
limpeza que se empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para
acondicionamento dos produtos fabricados é, especifica e indubitavelmente, a
limpeza dos mesmos, e não de fabricação do produto final. Idêntico raciocínio se
aplica aos lubrificantes de equipamentos e máquinas.
Embora sejam utilizados no processo produtivo de forma indireta, e por mais
relevantes que sejam as razões para o seu emprego, eles não se compreendem
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário da fabricação do
produto final, nos termos do Recurso Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito
dos Recursos Repetitivos. (Acórdão No 9303-915.688 de 10/09/2024)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
23
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação. (Acórdão CARF no 9303-003.507 de
15/03/2016)

Diante do quadro delineado pode-se extrair:
 Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam
ao produto final ;
 nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um contato
direto com o produto em elaboração,
 conforme os fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no
1.075.508/SC.
Assim claramente se percebe que bens que não sejam imediata e integralmente
consumidos em razão do contato direto com o produto em elabora estão fora do escopo do
Direito ao Crédito de IPI e conforme argumentos da Recorrente vários dos seus bens não teriam
consumo imediato e integral (fls. 47 do RV):
Ademais, o tempo que tais produtos levam para serem consumidos e se
desgastarem integralmente no processo de produção, varia entre consumo
imediato(uma corrida de ação), 7 (sete) dias, 20 (vinte) dias, 2 (dois) a, no
máximo, 11 (onze) meses de vida útil, ao final da qual perde suas características
físico-químicas originais, tornando-se, pois, inservíveis para a atividade original
para a qual foram empregados em tão curto espaço de tempo.

Além do exposto, considerando-se o elencado nos Acórdãos CSRF que serviram
como alicerce para a Súmula CARF em apreço, se extrai que produtos intermediários estão
plenamente dentro do contexto aplicado, como delineado no Acórdão no 9303-003.507 de
15/03/2016
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.

Passemos a efetuar análise de alguns itens glosados apontados separados por
grupos, para efeitos didáticos (Fls. 53 em diante RV).
1. GRUPO 01
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
24
Bico de Corte(i), Cabos de Aço(ii), Gaxetas(v) ,Guia de Laminação(vi),
Sensor/Ponta/Ponteira(vii),

Termopar(viii),
Réguas(ix),
Bico
Spray(x),
Cilindro/Disco de laminação(xi), Mangueiras(xii), Anéis (xiii), Abóbodas(xiv),
Rolos/Rolamentos
de
Rolos(xv),
Correntes
Transportadoras(xvi),
Correias
Transportadores(xvii), Tubos Guia(xviii), Tubos de Aço(xix), Tubos Flexíveis(xx),
Lingas (xxi), Sensores Indutivos (xxii), Sensores Fluxo (xxiii), Insertos Thermex (xxiv),
Insertos Guia (xxv).

As informações contidas no Recurso Voluntário dos itens supramencionados deixam
claro que estão fora do alcance do creditamento do IPI, pois ou não incorporam ao produto final
ou não são imediatamente consumidos.
Como exemplo temos às fls. 72 do RV:
MANGUEIRAS(XII)
Insumo utilizado para condução de gases e fluidos (água, óleo, gases, O2) nos
sistemas hidráulicos ou de refrigeração.
Sofre desgaste pela exposição ao aço incandescente, por receber respingos do
produto em altíssimas temperaturas e exposição ao agressivo ambiente
metalúrgico.
Possui prazo de vida útil de até 06 (seis) meses.

Assim, as glosas apontados referentes ao Grupo 01 devem ser mantidas

2. CARBURANTE(III) Fls. 56 do RV.
A Recorrente aponta:
 CARBURANTE - COQUE DE PETRÓLEO, trata-se de material intermediário
utilizado como isolante térmico na cuba de chumbo fundido no processo
de galvanização de arames, onde os arames são imersos para realizar o
tratamento térmico (alívio de tensões) a 700° C:
 Já o CARBURANTE - EP UNICARBO consubstancia matéria prima utilizada
no processo de refino secundário de fabricação do aço, sendo adicionado
na panela do forno para atingir o teor de carbono especificado no padrão
de cada tipo de aço fabricado:
A Decisão de Piso rebateu de forma genérica, apenas ratificando o Relatório Fiscal
que tal item não se amoldava no Parecer COSIT no 3/18,
Compulsando as informações do Recurso Voluntário e do Laudo Técnico (fls. 839 -
1121) detalham o processo produtivo da Recorrente.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
25
Esse item foi bem abordado no Acórdão CARF no 3201-010.318, de 22/03/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(.....)

IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE Somente são considerados produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no
processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois
não se caracterizam como tal.
Diante do quadro, reverto a glosa nesse tópico.

3. ELETRODOS GRAFITA (IV) (Fls. 57 do RV)
A Recorrente aponta:
Os eletrodos de grafita têm a função de corrigir a temperatura do aço líquido.
Por terem maior resistência à compressão, e maior condutibilidade térmica, os
eletrodos grafita são utilizados ininterruptamente no processo de produção do aço
para conduzirem a corrente elétrica para dentro do forno de fusão.
São consumidos pelo aço líquido durante a fusão da sucata, haja vista que, para a
consecução desta fusão, um arco elétrico é estabelecido entre cada eletrodo de
grafita e a própria carga metálica (sucata).
Este arco elétrico é controlado por corrente e tensão, por meio de um sistema de
reguladores, e chega a temperaturas superiores a 5000oC localmente e serve
como a principal fonte de calor para fundir o aço.
Por estarem em contato direto com o metal de forma contínua, consomem-se
rapidamente.
Vejam imagens explicativas abaixo colacionadas:
(...)
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
26
A decisão recorrida toma por fundamento da manutenção da glosa a interpretação
de que tais produtos não exercem na operação de industrialização função análoga a matérias
primas ou produtos intermediários, por não entrarem em contato físico com o produto em
fabricação e não se tratar de um consumo/desgaste indispensável ao processo produtivo.
Contudo, observando a descrição e imagens colacionados no Recurso Voluntário,
aliadas ao laudo técnico e demais detalhes, concluo que as premissas do Auto de Infração não se
sustentam.
Este também foi o entendimento do Acórdão CARF no 3401-006.181, de
21/05/2019:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2013
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013 IPI. REFRATÁRIOS. INSUMOS. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os
materiais refratários, pois não se caracterizam como tal.
Em continuidade ao julgamento iniciado em abril de 2019, acordam os membros
do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para (i) não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, em função da Súmula CARF no 2, (ii) dar provimento em
relação eletrodo de grafita; (....)
(b) por maioria de votos, para negar provimento ao recurso no que se refere a
materiais refratários, vencidos o relator,(.....)

Diante do discorrido, assiste razão a Recorrente.

4. MATERIAIS REFRÁTÁRIOS(XXVI) (fls. 85 do RV)
A Recorrente, após longo e detalhado relatório assim apresenta:
1. Os refratários são empregados nas indústrias siderúrgicas para o
isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de
evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim,
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
27
a manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas
necessárias ao processo de fundição e/ou derretimento dos demais
insumos para obtenção do aço.
2. E, no caso dos materiais refratários, especialmente no caso do processo
siderúrgico, devido à exposição a altas temperaturas e condições
extremas, têm vida útil curta, que varia de acordo com o processo em
que são empregados.
3. Nestes termos, é indubitável que os refratários na indústria siderúrgica
são considerados, sim, insumos para fins de creditamento do IPI, sequer se
podendo alegar que estes materiais apenas recondicionam os
equipamentos ao seu estado fundacional e que igualmente que não
guardam similaridade com matéria-prima ou produto intermediário.
4. Pelo exposto, resta clara a condição de essencialidade, especificidade,
bem como o emprego direto dos refratários no processo produtivo da
RECORRENTE

Como se depreende no item 2 acima, a Recorrente admite que seus materiais têm
vida útil curta, ou seja, não são imediata e totalmente consumidos.
Para corroborar meu entendimento transcrevo parcialmente o voto da Ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro no Acórdão CSRF no 9393-015.187, de 166/04/2024, alicerce da
Súmula CARF no 242::
A respeito da glosa dos produtos refratários, a matéria deve ser analisada à luz da
legislação pertinente.
O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são
equiparados poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente.
O aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria
de “produtos intermediários”, pois o refratário não agrega qualquer característica
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
28
ao produto, mas sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas,
resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de
IPI.
Os refratários colocados no interior de fornos têm a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos é: a queima de combustível gerando calor, que se pretende
transferir a uma substância que se quer aquecer. Logo, o refratário faz parte do
equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima do
combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto, contudo este
contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial.
O fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não modifica as
qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de qualquer
maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que se refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A tomada de crédito, como produto intermediário dos materiais refratários, deve
ser afastada diante da consolidada jurisprudência do STJ, a teor do REsp
1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo
164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público:
AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98),
determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
29
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente". 3. In casu, consoante assente na
instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial que adquire
produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem
o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha
de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento
do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-007.865, 23/01/2019
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer
do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais
refratários, pois não se caracterizam como tal.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de que os materiais refratários não se agregam ao produto
final fabricado, não são consumidos de forma imediata (direta) e integral
durante o processo de industrialização.

Dessume-se que o item citado pela Recorrente não tem direito ao creditamento
almejado.
5. DEMAIS MATERIAIS GLOSADOS (XXVIII) Fls. 111 do RV.
A Recorrente genericamente rebate:
Os materiais aqui citados são apresentados apenas a título ilustrativo, eis que
todos os demais objetos das glosas preenchem as mesmas condições, de
verdadeiros insumos empregados no processo produtivo, sendo consumidos de
forma acelerada, em função dos agentes do processo produtivo, dentre eles a
altíssima temperatura, fazendo jus, portanto, à manutenção dos respectivos
créditos equivocamente glosados pela Autoridade Fiscal.
A Recorrente não consegue demonstrar que os demais itens glosados atendem o
disposto para creditamento, conforme Súmula CARF no 242
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Sem razão a empresa nesse item.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
30

6. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS – GRAXA, DESENGRAXANTE E LUBRIFICANTES
A Recorrente não concordou com o entendimento da Fiscalização das despesas com
aquisição de graxa, desengraxante e lubrificantes, que foram classificadas como não ressarcíveis,
assim expondo:
 Repise-se que os materiais sob exame têm a finalidade precípua de
preservar a integridade e regular o funcionamento do maquinário
indispensável à consecução da atividade produtiva da RECORRENTE.
 Exemplificativamente, cite-se o ÓLEO DE SOJA LUBRIFICANTE.
Trata-se de material utilizado diretamente no processo industrial na
lubrificação dos moldes da lingoteira:
Tal insumo é consumido por dano ou perda das propriedades essenciais pelo
regime contínuo de operação do processo, donde se conclui que sua aquisição e
utilização, nos moldes narrados, são intrínsecas ao processo produtivo, pois não há
que se falar em atividade industrial sem a constante preservação do maquinário
empregado na fabricação do produto novo
 Donde se conclui que sua aquisição e utilização, nos moldes narrados, são
intrínsecas ao processo produtivo, pois não há que se falar em atividade
industrial sem a constante preservação do maquinário empregado na
fabricação do produto novo.

Pela própria descrição da Recorrente constata-se imediatamente que os itens
apontados não se enquadram no conceito de Crédito Básico de IPI, ou seja , não são matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem, impossibilitando ressarcimentos do
tributo pago pelo adquirente.

O art. 226 do RIPI/2010, elenca os chamados “créditos básicos”:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Sem razão a empresa nesse item.

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
31
7. VALIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 24/2014

A Recorrente discorre que o Parecer Normativo RFB no 3/2018 derrubou a Solução
de Consulta COSIT no 24/2014, que reconhecia e admitia a apropriação de créditos de produtos
caracterizados como partes e peças de máquinas, trazendo grande insegurança para as empresas.
Continua elencando:
 Neste contexto, se, como o próprio termo de verificação fiscal expõe,
houve dúvidas durante os anos que contemplam o período do fato
gerador autuado, quanto à ilegitimidade de créditos aproveitados sobre
os produtos considerados como peças e partes de máquinas, não pode a
Fiscalização penalizar a RECORRENTE por ter se valido, para a apropriação
destes créditos, de posicionamentos fiscais e jurisprudenciais vigentes à
época dos fatos.
 Assim, em que pese a afirmação fiscal, vê-se que o Parecer Normativo RFB
no 3/2018 não pode ser utilizado com embasamento válido e hábil a
sustentar a suposta infração cometida pela RECORRENTE, tampouco pode
sustentar as glosas guerreadas que devem ser revertidas com base no
artigo 112 do CTN, e no princípio do in dubio pro contribuinte.

A Decisão de Piso foi firme em seu entendimento:
 O entendimento esposado no referido PN COSIT/RFB no 3/2018,
atualmente prevalente no órgão, vincula as decisões deste Colegiado,
desde sua publicação.
 Em que pese o fato de seu caráter meramente interpretativo e, por
conseguinte, aplicável retroativamente à sua edição, cabe-nos ponderar o
pleito do impugnante acerca da redução da penalidade e benefício da
dúvida, nos termos do art. 112 do CTN, dado que, entre janeiro de 2014
até dezembro de 2018, havia, como vimos, entendimento divergente na
matéria.
 Inicialmente, cabe destacar que, desde a edição do referido PN COSIT/RFB
no 3/2018, não há como conferir crédito de IPI sobre partes e peças de
máquinas, de sorte que exsurge indeferido o pleito do contribuinte para o
período de dezembro de 2018 em diante.
 A dúvida remanesce em relação ao período anterior a 5/12/2018, data
da publicação do referido parecer.
 De fato, não é lícito punir o contribuinte que, seguindo instrução, editada
pelo próprio órgão regulador da matéria, tenha agido em conformidade
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
32
com as orientações então prevalentes, mesmo que, depois, revogado o
entendimento.
 Mister, entretanto, verificar se o contribuinte, de fato, atendeu aos
requisitos emanados da SC no 24/2014, em relação aos produtos
arrolados pelo fisco às fls. 40/430.
 Em que pese o detalhamento feito pela empresa às fls. 622/651 e
1.153/1.166 não restaram devidamente comprovados os tempos de vida
útil das partes e peças elencadas. As simples referências, feitas em sua
peça defensória, sem documentos hábeis a atestarem a instalação e a
substituição das mesmas, desatende requisito para reconhecimento do
pleiteado crédito de IPI , no período em que prevalente a referida SC
COSIT no 24/2014, exsurgindo, portanto, também, não acolhido o pedido
do contribuinte no ponto.
 Ademais, não restaram demonstrados o exigido contato direto com o
produto em fabricação de peças e partes como refratários, gaxetas,
anéis, tubos flexíveis, por exemplo, não bastando, como já referido, seus
desgastes indiretos pelo calor, natural no tipo de processo produtivo em
questão.
 Outrossim, a decisão do CARF, colacionada pela defesa, que a impugnante
requer seja utilizada como paradigma para os produtos que especifica,
não é vinculante: a um, porque não exarada em favor do próprio
contribuinte, como ele próprio atesta; a dois, porque relativa a período
distinto(07/2002 a 12/2013) do contemplado no AI ora mesa, portanto,
com legislações de regência diversas.
Percorrendo os argumentos da Recorrente não encontro elementos para reverter o
posicionamento da Delegacia de Julgamento, não sendo possível afastar as penalidades incidentes
na Autuação no período anterior ao PN COSIT 3/2018.

8. Dos efeitos do calor emanado do produto industrializado sobre os itens
glosados
A Recorrente aponta:
Quando questionado se o calor desprendido no processo produtivo afetava os
produtos intermediários objetos de glosa, o Sr. Fiscal fora lacônico ao afirmar que
– mais uma vez, aliás – não tinha procedido a tal análise, uma vez que a legislação
aplicada ao caso em tela (Parecer Normativo RFB no 3/2018) não aborda este
aspecto
Pois bem. Partindo desta premissa basilar da ausência de análise detida das
circunstâncias que envolvem o processo industrial da RECORRENTE e da nulidade
flagrante que dela deriva, a RECORRENTE repete que, SIM, os materiais ora
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
33
glosados são degastados com maior intensidade em seu processo produtivo por
conta das condições extremas a que são expostos, bem como discrepantes das
qualificadas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP), evidenciando
que a produção final do aço só ocorre por conta do CALOR gerado em sua
produção.
Ou seja: é o CALOR que possibilita a fabricação do produto novo, uma vez que sem
a aplicação de calor extremo aos insumos, seria impossível a produção do aço nos
moldes desejados
Com efeito, o calor em si é tão importante que está ligado à primeira fase do
processo produtivo da RECORRENTE, momento em que há o carregamento do
forno elétrico, que compõe a Aciaria, por intermédio do qual é iniciada a
fabricação do aço com derretimento da sucata e ajustamento da composição
química do aço a temperaturas próximas de 1.600o C, sem os quais seria
impossível a produção das barras de aço.
(...)
Desta forma, como o consumo dos produtos intermediários se dá,
comprovadamente de forma muito acelerada em função das peculiaridades do
processo de produção, sobretudo as elevadas temperaturas, atrito, peso,
inquestionável que a RECORRENTE faz jus ao creditamento de IPI assegurado na
Constituição Federal, bem assim no artigo 226, inciso I, do Regulamento do IPI
A Decisão de Piso assim pontua sobre tal aspecto
Observe-se que o contato físico está entendido como um elemento “ativo”,
participante da “ação” referente ao processo industrial em si e não algo
simplesmente derivado do ciclo operacional, caso do calor emanado naturalmente
na produção do aço ou do peso ou atrito de peças que produza efeitos deletérios
nas engrenagens dos maquinários envolvidos, que venha a destruir ou danificar
partes e peças das mesmas, por mera dissipação ou por ação reflexa, sem que
estas tenham, efetivamente, contato direto com o produto fabricado
Mandou muito bem a Delegacia de Julgamento nesse aspecto.

Não esta em debate a importância do calor sobre os itens que a Recorrente
entende com Direito ao Crédito de IPI e sim se os itens glosados se encaixam nos ditames legais.
Se desgaste, consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas ocorrem,
isto se deve às condições ambientais a que são submetidos, como o calor extremo existente, e
não do contato com o produto em fabricação.
Sem razão também a empresa nesse debate.

9. PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720022/2020-40
34
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes a: (i)Carburantes; (ii)Eletrodos Grafita

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1747
DF CARF MF
Original